Tribunal: STM
Processo: 7000614-19.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. ART. 292 DO CPPM. REGRAMENTO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO NORMATIVO. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA Nº 18 DO STM. TESE FIXADA EM IRDR. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União contra acórdão proferido em sede de Apelação, que manteve a condenação do réu pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM).
2. A divergência cinge-se à validade da citação por edital e ao prosseguimento do feito à revelia, nos termos do art. 292 do CPPM, em contraposição à tese minoritária que aplicava subsidiariamente o art. 366 do CPP para suspender o processo e o prazo prescricional.
3. Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão a saber: (i) definir se o art. 366 do CPP se aplica subsidiariamente ao processo penal militar em detrimento do art. 292 do CPPM; (ii) verificar a validade da citação por edital após esgotamento das vias ordinárias; (iii) analisar a viabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União e em caso de revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Penal Militar possui regramento completo e específico sobre a citação por edital e a revelia (arts. 277, 292 e 412), inexistindo lacuna normativa que autorize a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
6. A importação de institutos do processo penal comum que conflitam com normas expressas do CPPM viola o princípio da especialidade e configura hibridismo normativo (lex tertia), prática vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Castrense.
7. A decisão funda-se em norma infraconstitucional autônoma (CPPM), não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu revel foi assistido integralmente pela Defensoria Pública da União, garantindo-se o devido processo legal.
8. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável à Justiça Militar da União, conforme teor da Súmula nº 18 do STM e da tese vinculante fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
9. Ademais, a condição de revel impede o cumprimento dos requisitos subjetivos do ANPP, notadamente a confissão formal e circunstanciada (art. 28-A, caput, do CPP) e a reparação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso rejeitado por maioria.
Teses de julgamento: “1. O princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP à Justiça Militar da União, prevalecendo a regra do art. 292 do CPPM quanto ao prosseguimento do feito à revelia do réu citado por edital. 2. A mescla de regimes processuais distintos configura hibridismo normativo vedado pelo ordenamento jurídico. 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União, independentemente da condição do acusado, conforme Súmula nº 18 do STM e precedente vinculante em IRDR.”
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 3º, "a", 277, 292 e 412; CPP, arts. 28-A e 366; CPM, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 06.12.2021; STF, HC 205.032-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021; STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. p/ acórdão Marco Antônio de Farias, Pleno, j. 19/11/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000614-
19.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARIO LAÉRCIO PINHEIRO DUARTE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO
DESTA CORTE, PROFERIDO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO,
REFORMAVAM O ACÓRDÃO, E FAZIAM PREVALECER O VOTO VENCIDO DE
LAVRA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA PROFERIDO NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000117-43.2023.7.01.0001/STM, DECLARADO NO
CORPO DO ACÓRDÃO, PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A
PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL E, COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DO
ART. 292 DO CPPM CONFORME A CONSTITUIÇÃO, APLICAR O ART. 366 DO
CPP, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ QUE O EMBARGANTE FOSSE ENCONTRADO.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000614-19.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MARIO LAÉRCIO PINHEIRO DUARTE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR
EDITAL. REVELIA. ART. 292 DO CPPM. REGRAMENTO ESPECÍFICO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
VEDAÇÃO
AO
HIBRIDISMO
NORMATIVO.
VALIDADE
DOS
ATOS
PROCESSUAIS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA Nº 18 DO STM. TESE FIXADA EM
IRDR. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da
União contra acórdão proferido em sede de Apelação, que manteve a
condenação do réu pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM).
2. A divergência cinge-se à validade da citação por edital e ao prosseguimento
do feito à revelia, nos termos do art. 292 do CPPM, em contraposição à tese
minoritária que aplicava subsidiariamente o art. 366 do CPP para suspender o
processo e o prazo prescricional.
3. Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão a saber: (i) definir se o art. 366 do CPP se
aplica subsidiariamente ao processo penal militar em detrimento do art. 292 do
CPPM; (ii) verificar a validade da citação por edital após esgotamento das vias
ordinárias; (iii) analisar a viabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União e em caso de revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Penal Militar possui regramento completo e específico
sobre a citação por edital e a revelia (arts. 277, 292 e 412), inexistindo lacuna
normativa que autorize a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, por força do
art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A importação de institutos do processo penal comum que conflitam com
normas expressas do CPPM viola o princípio da especialidade e configura
hibridismo normativo (lex tertia), prática vedada pela jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e desta Corte Castrense.
7. A decisão funda-se em norma infraconstitucional autônoma (CPPM), não
havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que o réu revel foi assistido integralmente pela Defensoria Pública da União,
garantindo-se o devido processo legal.
8. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável à Justiça Militar da
União, conforme teor da Súmula nº 18 do STM e da tese vinculante fixada no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
9. Ademais, a condição de revel impede o cumprimento dos requisitos
subjetivos do ANPP, notadamente a confissão formal e circunstanciada (art. 28-
A, caput, do CPP) e a reparação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso rejeitado por maioria.
Teses de julgamento: “1. O princípio da especialidade impede a aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP à Justiça Militar da União, prevalecendo a regra
do art. 292 do CPPM quanto ao prosseguimento do feito à revelia do réu citado
por edital. 2. A mescla de regimes processuais distintos configura hibridismo
normativo vedado pelo ordenamento jurídico. 3. O Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União, independentemente da
condição do acusado, conforme Súmula nº 18 do STM e precedente vinculante
em IRDR.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 3º, "a", 277, 292 e 412; CPP, arts.
28-A e 366; CPM, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau,
Primeira Turma, j. 06.12.2021; STF, HC 205.032-AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021; STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. p/ acórdão Marco Antônio de Farias, Pleno, j.
19/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo na íntegra o entendimento majoritário desta Corte,
proferido no acórdão vergastado.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado opostos
pela Defensoria Pública da União (DPU) (evento 1) contra o Acórdão deste Tribunal, de
relatoria do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, lavrado nos autos da Apelação nº
7000117-43.2023.7.01.0001, julgada na sessão ordinária do dia 1°/7/2025 (evento 1).
Naquela oportunidade, esta Corte, conforme extrato da Ata da Sessão de
Julgamento, por unanimidade, decidiu conhecer da Apelação e, por maioria, decidiu rejeitar a
preliminar, suscitada pela defesa, de nulidade do processo a partir da citação editalícia do
Recorrente MARIO LAÉRCIO PINHEIRO DUARTE. Em seguida, no mérito, o
Tribunal, por unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo interposto pela Defensoria
Pública da União e manter a sentença condenatória recorrida (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/STM, evento 46).
Nesse julgamento, ficou vencido o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Relator), o qual acolhia a preliminar defensiva de nulidade do processo a partir da citação
editalícia do Recorrente, declarando a nulidade do processo a partir da citação por edital e,
com base na interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição, aplicava o art. 366
do CPP, e determinava a suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional até que
o acusado fosse encontrado (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/STM, evento 52, no
tópico das preliminares).
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. USO REITERADO DE
DOCUMENTOS FALSIFICADOS. DECLARAÇÕES FALSAS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE
PENSÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP AO PROCESSO PENAL
MILITAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS VÁLIDAS E
ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por acusado condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, pela prática de estelionato contra a administração militar (art. 251 do CPM),
em razão do recebimento indevido de pensão militar entre 2012 e 2019, mediante uso
reiterado de documentos falsificados e declarações falsas, após o falecimento da beneficiária.
A defesa alegou nulidade processual pela aplicação do art. 366 do CPP, nulidade da citação
por edital, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, insuficiência de provas e
necessidade de readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o art. 366 do CPP se aplica ao processo penal
militar; (ii) estabelecer se a teoria dos frutos da árvore envenenada deve conduzir à anulação
das provas; (iii) determinar se as provas colhidas são suficientes para a condenação; e (iv)
verificar se a dosimetria da pena deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 366 do CPP não se aplica ao processo penal militar, diante da existência de previsão
expressa no CPPM para a citação por edital e da vedação ao hibridismo normativo.
4. A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando não há relação de causalidade
entre a prova questionada e as demais provas dos autos, sendo estas obtidas de forma
independente e lícita.
5. O conjunto probatório, composto por documentos, laudos, registros bancários e atos
administrativos, comprova de forma robusta a autoria e a materialidade do estelionato contra
a administração militar.
6. O princípio da dúvida em favor do réu não se aplica quando há harmonia e suficiência no
conjunto probatório.
7. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação concreta, proporcional às
circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem excesso ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Decisão unânime quanto ao mérito; preliminar de nulidade rejeitada
por maioria.
Tese de Julgamento: ‘1. O art. 366 do Código de Processo Penal não se aplica ao processo
penal militar, ante a existência de previsão expressa no CPPM sobre citação por edital e a
vedação à mescla de regimes processuais distintos. 2. O uso reiterado de documentos
falsificados e declarações falsas para recebimento indevido de pensão militar após o
falecimento da beneficiária configura estelionato contra a Administração Militar. 3. A teoria
dos frutos da árvore envenenada não incide quando as provas têm origem lícita e
independente. 4. O princípio da dúvida em favor do réu não se aplica diante de conjunto
probatório válido, harmônico e suficiente. 5. A dosimetria da pena deve observar os
parâmetros legais e as circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, sem necessidade
de redução quando proporcional’.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXIII; CPPM, arts. 69, 292, 297, 412 e
500, III, “c”; CPM, art. 251; CPP, arts. 366 e 564, III, “e”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação n.º 7000222-84.2022.7.00.0000, Relator
Ministro José Coelho Ferreira, j. 28.2.2023, DJe 13.3.2023; STM, Apelação n.º 7000034-
57.2023.7.00.0000, Relator para acórdão o Ministro Cláudio Portugal Viveiros, j. 16.11.2023,
DJe 19.12.2023; STM, Embargos (FO) n.º 0000016-73.2006.7.02.0202, Relator Ministro José
Coêlho Ferreira, DJe 23.9.2010.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do CNJ)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000117-43.2023.7.01.0001.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 01/07/2025,
Data de Publicação: 22/08/2025).
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão vergastado foi publicado no dia 22/8/2025 (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/STM, evento 52). A intimação eletrônica foi confirmada para a Defesa no
dia 25/8/2025 e os Embargos Infringentes foram opostos no mesmo dia, pela Defensoria
Pública da União (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/STM, eventos 56 e 57).
Em suas razões (evento 1), a DPU requer o acolhimento dos presentes
embargos, a fim de que prevaleça o posicionamento do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/STM, evento 52, no tópico das
preliminares).
Subsidiariamente, requer “A intimação do Ministério Público Militar para que,
nos termos da tese fixada pelo STF no HC 185913/DF, avalie motivadamente o
preenchimento dos requisitos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal no
caso em tela”, a suspensão do processo e o início das tratativas para a negociação do acordo
caso o MPM considere cabível o ANPP, e, “Na hipótese de recusa injustificada por parte do
Ministério Público Militar em propor o ANPP, requer-se desde já a remessa dos autos ao
órgão superior do Ministério Público”.
Em síntese, a Defesa embasa seus argumentos na transcrição dos fundamentos
do tópico das preliminares do Acórdão recorrido, e trata da aplicação do ANPP em caso de
manutenção do Acórdão condenatório.
Dando seguimento, por cumprir os requisitos legais, o recurso defensivo foi
admitido e, nos termos do art. 126 do Regimento Interno do STM, foi determinada a abertura
de vista à parte embargada (evento 5).
No dia 17/9/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da
lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pronunciou-se pela rejeição do recurso
(evento 9).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, razão pela
qual deve ser conhecido.
1. DA MATÉRIA DIVERGENTE
Quanto à matéria objeto de divergência no Acórdão embargado, o Ministro-
Relator ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em seu voto divergente, proferido na Apelação
nº 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/STM, evento 52, no
tópico das preliminares), acolhia a preliminar defensiva de nulidade do processo a partir da
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

citação por edital, aplicava, subsidiariamente, o artigo 366 do Código de Processo Penal, e
determinava a suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional até que o acusado
fosse encontrado.
Os fundamentos centrais do voto divergente podem ser assim sintetizados:
(i) a condenação à revelia do acusado citado por edital conflitaria com
dispositivos
da
Constituição
Federal,
com
princípios
processuais
constitucionais, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da
Organização das Nações Unidas, e com dispositivos da legislação processual
penal infraconstitucional;
(ii) a interpretação do artigo 292 do Código de Processo Penal Militar conforme
a Constituição Federal e sua interpretação sistemática, com a aplicação
subsidiária do artigo 366 do Código de Processo Penal, não beneficiaria apenas
o réu, pois a suspensão da ação penal contra o acusado revel favorece a defesa,
enquanto a suspensão do curso da prescrição concederia à acusação um
mecanismo de combate à impunidade;
(iii) apesar dos esforços para localizar o acusado e da sua citação por edital,
mostra-se-ia inócua, pois poucas pessoas acompanham tais publicações,
resultando em violação aos princípios constitucionais mencionados;
(iv) a citação por edital, embora válida, somente seria eficaz quando atingisse
seu objetivo, ou seja, se o réu se apresentasse ou nomeasse advogado, caso
contrário, representaria um procedimento burocrático sem efeito prático no
processo penal.
A Defensoria Pública da União, em suas razões de Embargos Infringentes
(evento 1, fls. 6/9), busca a prevalência do voto divergente, sustentando que teria havido
violação direta ao princípio do devido processo legal, deixando de assegurar ao acusado o
contraditório e a ampla defesa resguardados como garantias individuais na Constituição
Federal, devendo ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de
paridade processual.
Conquanto respeitável o entendimento divergente, permaneço acompanhando a
corrente majoritária desta Corte, no sentido da validade da citação por edital ocorrida no
presente caso, eis que realizada conforme a legislação processual penal militar e em
consonância com os princípios constitucionais, pelos fundamentos que passo a expor.
1.1. Do regramento específico da citação por edital no Código de Processo
Penal Militar
O Código de Processo Penal Militar possui regramento próprio e completo
sobre a citação por edital e seus efeitos processuais, disciplinada nos artigos 277, inciso V,
alíneas “c” e “d”, 286, 287, 292 e 412, todos do CPPM, não havendo lacuna normativa que
justifique a aplicação subsidiária do artigo 366 do Código de Processo Penal comum.
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da leitura sistemática dos referidos dispositivos, verifica-se que o Código de
Processo Penal Militar estabeleceu regime jurídico completo e específico para a citação por
edital no âmbito da Justiça Militar da União, prevendo as hipóteses de cabimento, os
requisitos formais do ato citatório, e os efeitos processuais decorrentes do não
comparecimento do acusado citado por edital. Inexiste, portanto, qualquer lacuna normativa
que justifique a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum.
1.2. Do princípio da especialidade e da vedação ao hibridismo normativo
O princípio da especialidade impede a incidência da legislação processual penal
comum em detrimento da legislação processual penal militar. Trata-se de princípio
hermenêutico consagrado no brocardo “lex specialis derogat generali”, segundo o qual a lei
especial prevalece sobre a lei geral. No âmbito do processo penal militar, o princípio da
especialidade encontra expressão no artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal
Militar, que dispõe: “Art. 3º. Aplicam-se, subsidiariamente: a) o Código de Processo Penal
comum, sem prejuízo da índole do processo penal militar (...)”.
A norma acima transcrita autoriza a aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal comum apenas quando houver lacuna na legislação processual penal militar,
desde que a aplicação subsidiária não prejudique a índole do processo penal militar.
No caso da citação por edital e da decretação de revelia, como visto, inexiste
lacuna normativa no Código de Processo Penal Militar, que disciplina de forma completa e
específica o instituto, estabelecendo suas hipóteses de cabimento, seus requisitos formais e
seus efeitos processuais.
A pretensão de aplicar o artigo 366 do Código de Processo Penal em
substituição ao artigo 292 do Código de Processo Penal Militar constitui hibridismo
normativo, vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal Militar. O hibridismo normativo consiste na mesclagem indevida dos
regimes processuais penais comum e militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada ordenamento, gerando uma terceira disciplina normativa (lex tertia) não prevista pelo
legislador.
O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, consolidou o
entendimento no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do artigo 366 do Código
de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVELIA DECRETADA COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Alegação de ofensa ao princípio da ampla
defesa, fundada na recusa em aplicar, subsidiariamente, o artigo 366 do CPP, no que prevê a
suspensão do processo quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
advogado. 2. O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da
decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
advogado. 3. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que “se o acusado,
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o
curso do prazo prescricional”. 4. A transposição de normas mais benéficas de um para outro
sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não
foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Turma desta Corte decidiu “não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de
modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um
hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade”. Ordem denegada.
(HC 91225, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 19-06-2007, DJe-077
DIVULG 09-08-2007 PUBLIC 10-08-2007 DJ 10-08-2007 PP-00063 EMENT VOL-02284-02
PP-00264)
PROCESSO PENAL MILITAR – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de
Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio
é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código Penal. Precedente:
habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de agosto de 2011.
(HC 126082, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18-04-2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato
(art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP
no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar
dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum
preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas
mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já
no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No
julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os
regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável
ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da
especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento.
(HC 205032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-12-
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021).
Esta Corte Superior, em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, consolidou entendimento no sentido da inaplicabilidade do artigo 366 do
Código de Processo Penal ao processo penal militar. Nesse sentido, cito precedentes recentes:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E
DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR MINISTRO
DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO.
MAIORIA. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito
devolutivo da apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do respectivo
recurso, excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as quais, como se sabe,
podem ser arguidas até de ofício, o que não é a situação dos autos. Preliminar defensiva
rejeitada, por decisão unânime. Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual
penal militar, em especial na parte que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código de Processo Penal Militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do art.
366 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da especialidade. A
alteração do Código de Processo Penal, promovida com o fito de implementar a sistemática
da suspensão do processo e do prazo prescricional, na hipótese de citação editalícia, somente
se consumou, no plano legislativo, com a edição da Lei nº 9.271/1996, a qual não fez
qualquer referência ao Código de Processo Penal Militar. Rejeição da Preliminar de
nulidade por decisão majoritária. [...]. Desprovimento do apelo. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000947-39.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
22/08/2024, Data de Publicação: 09/09/2024). (Grifos nossos.)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR
EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO EM ENDEREÇOS FORNECIDOS. DECRETAÇÃO
DA REVELIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART.
366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME [...] III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê, de forma
expressa, o instituto da citação por edital e da revelia do acusado (arts. 277, 292 e 412). 4. A
aplicação subsidiária da legislação processual penal comum dar-se-á apenas para suprir
omissões na legislação castrense (Art. 3º, alínea “a”, do CPPM), e não existe lacuna no
CPPM sobre a matéria de citação por edital e revelia, o que impede a incidência do art. 366
do Código de Processo Penal comum. 5. O Direito Processual Penal Militar possui normas
específicas e rito processual singular, de modo que o princípio da especialidade prevalece. 6.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que não é possível
mesclar regimes penais (hibridismo normativo) para selecionar a parte mais favorável ao
réu, confirmando a inaplicabilidade do art. 366 do CPP comum na Justiça Militar. 7. A
citação por edital e a decretação da revelia ocorreram somente após o esgotamento de todas
as possibilidades de localização do acusado, o que mantém a validade dos atos processuais e
não afronta os direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de
Julgamento: “1. O princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária do art. 366 do
Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União, prevalecendo a
regra da citação por edital e da decretação da revelia prevista nos Arts. 277, 292 e 412 do
CPPM. 2. A decretação da revelia e o prosseguimento do feito na Justiça Militar, após citação
por edital, não configuram violação aos direitos fundamentais, ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, desde que exauridas as tentativas de localização pessoal do
acusado.” Dispositivos relevantes citados: [...]. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000625-48.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 23/10/2025, Data de Publicação: 11/11/2025). (Grifos
nossos.)
1.3 Das diligências exaustivas para localização do Acusado
Compulsando-se os autos do processo originário, verifica-se que o juízo de
primeira instância esgotou todos os meios razoáveis para a localização do acusado antes de
proceder à citação por edital, em estrita observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Após o recebimento da denúncia, em 30/1/2023 (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 1, DOC2), seguiram-se as tentativas de citação pessoal do
Acusado. Em 7/3/2023, foi certificada a impossibilidade de citá-lo no endereço indicado na
denúncia, localizado no Rio de Janeiro/RJ (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento
10). O Ministério Público Militar, então, requereu a citação em outro endereço mencionado
na denúncia, por meio de cartas precatórias, expedidas junto à Subseção Judiciária de Pouso
Alegre/MG e à Comarca de São Lourenço/MG (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ,
eventos 15 e 17).
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todas as cartas precatórias retornaram com resultado infrutífero, não sendo
possível localizá-lo nos endereços indicados.
Diante da impossibilidade de encontrar o Acusado e atendendo ao pleito do
Ministério Público Militar para que fosse aplicado o disposto no artigo 277, inciso V, alíneas
“c” e “d”, do Código de Processo Penal Militar (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ,
eventos 25 e 30), o Juízo de origem determinou a citação por edital, a qual foi realizada nos
dias 5, 6 e 7/5/2023 (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, eventos 32, 33, 34, 35 e 36).
Cumpre destacar que, após a citação por edital ocorrida em junho de 2023, a
Defensoria Pública da União, nomeada para representar o acusado revel, requereu a
expedição de ofícios aos órgãos públicos e empresas prestadoras de serviços de telefonia,
água e luz, para que fornecessem informações atualizadas a respeito do endereço do acusado,
com o intuito de evitar a nulidade processual (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ,
evento 47).
O Juízo de origem deferiu o pedido (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ,
evento 52), e todas as diligências foram realizadas em processo apartado, com resultado
negativo (processo 7000750-54.2023.7.01.0001/RJ, evento 36).
Em
6/2/2024,
atendendo
pleito
defensivo
(processo
7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 88), o juízo a quo considerou que “assiste razão o apelo
defensivo em relação à ausência da data da audiência no edital de citação publicado (evento
33, DOC1, evento 34, DOC1, evento 35, DOC1 e evento 36, DOC1), em que pese Decisão
deste Juízo designando a audiência para o dia 07 Mar 24 (evento 61, DOC1).”, determinou
que “Cite-se o acusado MARIO LAÉRCIO PINHEIRO DUARTE através de Edital, nos
termos do Art. 277 e ss do Código de Processo Penal Militar, [...]” (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 97).
Assim, houve nova citação por edital, desta vez contendo a data da audiência,
designada para a “data de 15 Maio 24, às 13:30 horas”, conforme editais publicados em
29/2/2024 e em 1° e 2/3/2024 (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, eventos
103, 104, 105 e 106).
Desse modo, irretocável é a sentença condenatória ao considerar que (processo
7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 155): “Durante a instrução processual foram usados
diversos e reiterados meios para encontrar o acusado, a fim de que este pudesse fornecer
subsídios adicionais à sua defesa técnica e, apesar do completo desaparecimento do
representado, foi-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes, tendo sido seguido o devido processo legal em todo o correr do feito.”.
As diligências realizadas demonstram o esgotamento de todos os meios
razoáveis para localização do acusado, não se tratando de citação por edital prematura ou
arbitrária.
O Juízo de primeira instância agiu com cautela e diligência, determinando a
citação editalícia apenas após o exaurimento das possibilidades de citação pessoal, em estrita
observância aos comandos do Código de Processo Penal Militar e aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.4. Da ampla defesa e do contraditório
Devidamente citado por edital, o acusado não compareceu e não constituiu
advogado. O Juízo de origem, então, nomeou a Defensoria Pública da União para representá-
lo e arrolar testemunhas, em observância ao artigo 292 do Código de Processo Penal Militar e
ao princípio da ampla defesa (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 44).
A Defensoria Pública da União atuou de forma zelosa e diligente em todos os
atos processuais, apresentando resposta à acusação escrita, na qual consta, inclusive,
requerimento de “reabertura de vista do processado para apresentação do rol de
testemunhas de defesa” (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 67), postulou a
produção de provas (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 88), apresentou
alegações escritas (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 88), e interpôs recurso
de apelação contra a sentença condenatória (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento
161 c/c 175).
A atuação da Defensoria Pública da União assegurou, de forma plena, a defesa
técnica do Acusado, que é irrenunciável e constitui garantia fundamental do devido processo
legal.
A garantia constitucional da ampla defesa desdobra-se em autodefesa, que é
direito renunciável do Acusado, e defesa técnica, que é irrenunciável e deve ser assegurada
pelo Estado.
No caso concreto, conquanto o acusado tenha se ausentado voluntariamente do
processo (autodefesa), foi-lhe garantida, de forma plena e efetiva, a defesa técnica por meio
da atuação da Defensoria Pública da União.
1.5. Da compatibilidade da citação por edital com os princípios
constitucionais
A citação por edital, quando precedida de diligências exaustivas para
localização do acusado, é plenamente compatível com os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
O contraditório consiste no direito de as partes serem ouvidas em juízo, de
participarem ativamente do processo, de serem cientificadas dos atos processuais e de terem
oportunidade de se manifestarem sobre eles. A ampla defesa, por sua vez, consiste no direito
de o acusado defender-se de forma plena e efetiva, utilizando todos os meios de prova
admitidos em direito e todos os recursos inerentes à sua defesa.
No caso da citação por edital, o contraditório e a ampla defesa são assegurados
mediante a nomeação de defensor para o Réu que não comparece e não constitui advogado. A
defesa técnica, exercida por profissional habilitado (advogado ou defensor público), garante
ao acusado a participação efetiva no processo, a produção de provas em seu favor, a
apresentação de alegações e a interposição de recursos.
O fato de o Acusado não ter conhecimento pessoal da instauração da ação penal
não torna a citação por edital incompatível com os princípios constitucionais, desde que
tenham sido esgotados todos os meios razoáveis para sua localização e lhe seja assegurada a
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa técnica, por meio da nomeação de defensor.
O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera da
vontade do réu de se apresentar à justiça.
A decretação da revelia e o prosseguimento do feito, com a nomeação de
defensor, é o mecanismo previsto no ordenamento jurídico para harmonizar o direito de
defesa com a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional, vedando-se o benefício da
própria torpeza.
No caso concreto, verifica-se que a decretação da revelia, fundamentada no
artigo 292 do Código de Processo Penal Militar, foi correta diante do não comparecimento do
acusado regularmente citado por edital, após terem sido esgotados todos os meios razoáveis
para sua localização e lhe ter sido assegurada a defesa técnica, por meio da nomeação de
defensor competente e da zelosa atuação da Defensoria Pública da União em todos os atos
processuais.
Permaneço, portanto, na corrente majoritária desta Corte, no sentido da validade
da citação por edital ocorrida no presente caso, eis que realizada conforme a legislação
processual penal militar e em consonância com os princípios constitucionais.
2. DO PLEITO SUBSIDIÁRIO
Quanto ao pedido subsidiário de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) (evento 1, fls. 10/12), de igual modo, esse pleito não merece amparo.
A matéria relativa à aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União já se
encontra pacificada no âmbito desta Corte, por meio da Súmula nº 18 do Superior Tribunal
Militar, DJe N° 140, de 22.08.2022, que veda expressamente sua aplicação, nos seguintes
termos: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Adicionalmente, esta Corte, por meio de precedente qualificado (IRDR
n.º
7000457-17.2023.7.00.0000/STM,
suscitado
pela
Ministra
Relatora
MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acolhido pelo Plenário em sessão de
julgamento de 19/11/2024), fixou entendimento vinculante no sentido de que o ANPP não se
aplica à Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou militar do
acusado.
A tese fixada no referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi a
seguinte: “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o 'sursis' processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se
aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar
do acusado”.
A decisão proferida no IRDR possui efeito vinculante, nos termos do artigo 985
do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar por força
do artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Por razões de isonomia,
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celeridade, segurança jurídica e em atenção ao princípio da legalidade, fica absolutamente
vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
A existência de precedente qualificado vinculante e de súmula desta Corte sobre
a matéria impõe a vedação do uso do instituto, não havendo margem para deliberação diversa
pelos órgãos jurisdicionais da Justiça Militar da União.
Ainda que se pudesse superar os óbices acima expostos, a decretação da revelia
do Embargante tornaria inviável a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, que
exige, como requisito essencial, a confissão formal e circunstanciada da prática da infração
penal, nos termos do caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições (...).
A confissão formal e circunstanciada constitui pressuposto inafastável para a
propositura do ANPP. Trata-se de requisito de ordem pública, que não pode ser dispensado
pelo Ministério Público ou pelo magistrado. A confissão deve ser prestada pelo próprio
investigado ou acusado, de forma livre, consciente e detalhada, não se admitindo confissão
ficta, presumida ou por procuração.
No caso concreto, o Embargante, citado por edital, não compareceu aos autos e
teve decretada sua revelia, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Penal Militar
(processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 112). Considerando o estado de revelia, por
óbvio, enquanto não houver o comparecimento ao processo do Recorrente, resta
impossibilitada a obtenção da confissão, formal e circunstanciada, exigida pelo artigo 28-A
do Código de Processo Penal.
De todo modo, o Acordo de Não Persecução Penal pressupõe a assunção, pelo
investigado ou acusado, de uma série de obrigações, tais como a reparação do dano ou a
restituição da coisa à vítima, a renúncia voluntária a bens e direitos, a prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas, o pagamento de prestação pecuniária a entidade pública
ou de interesse social, entre outras condições fixadas pelo Ministério Público (artigo 28-A,
incisos I a V, do Código de Processo Penal). A assunção dessas obrigações exige a presença e
a manifestação de vontade do investigado ou acusado, sendo incompatível com a situação de
revelia.
Ademais, no caso em apreço, o Embargante não restituiu ao erário o montante
indevidamente apropriado, que totaliza R$ 1.979.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e
nove mil reais), conforme consignado na sentença condenatória (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 155).
A reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima constitui uma das
condições previstas no artigo 28-A, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo certo que,
no presente caso, tal requisito não foi cumprido. A magnitude do prejuízo causado à
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Militar, somada à ausência de qualquer iniciativa do acusado para reparação
do dano, evidencia a inviabilidade da propositura do ANPP, ainda que fosse aplicável à
Justiça Militar da União.
Por fim, registro que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em suas
Contrarrazões (evento 9, fl. 6), de forma precisa e fundamentada, manifestou-se pelo não
conhecimento do pedido de aplicação do ANPP, arguindo que “o requerimento defensivo de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não pode ser conhecido em sede
destes embargos infringentes, haja vista que essa tese não constitui objeto de divergência no
acórdão combatido”.
Todavia, em razão da natureza de ordem pública do tema no contexto analisado,
conheci do recurso neste ponto.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo íntegro o entendimento majoritário desta Corte
proferido no acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380556v10 e do código CRC dae42049.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 25/02/2026, às 16:55:08
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380556 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000614-19.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MARIO LAÉRCIO PINHEIRO DUARTE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União, a fim de
reformar o acórdão e, fazendo prevalecer o voto vencido de minha lavra, proferido nos autos
da apelação n.º 7000117-43.2023.7.01.0001, no corpo do acórdão, declarar a nulidade do
processo a partir da citação por edital e, com base na interpretação do art. 292 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) conforme a Constituição, aplicar o art. 366 do Código de
Processo Penal (CPP), determinando a suspensão do processo e da contagem do prazo
prescricional até que o embargante fosse encontrado, pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade contra o acórdão do Superior Tribunal Militar, de minha relatoria, proferido nos
autos da apelação n.º 7000117-43.2023.7.01.0001.
Conforme o extrato da ata da sessão de julgamento de 1º/7/2025, este Tribunal,
sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, por unanimidade,
conheceu da apelação interposta pela DPU e, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade
do processo a partir da citação por edital do recorrente Mario Laércio Pinheiro Duarte,
suscitada pela defesa, vencido este Relator, que a acolhia. Em seguida, no mérito, o Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença
condenatória
recorrida
(processo
7000117-43.2023.7.01.0001/STM,
evento
46,
EXTRATOATA1).
Nos presentes embargos, a defesa pede que prevaleça o voto vencido por mim
proferido no acórdão embargado (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/STM, evento 52,
ACOR1
), para que seja declarada a nulidade do processo a partir da citação por edital.
Sustenta, para tanto, a necessidade de conferir interpretação conforme a Constituição ao art.
292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a fim de aplicar, por analogia, o art. 366
do Código de Processo Penal (CPP), com a consequente suspensão do processo e do curso do
prazo prescricional até que o acusado seja localizado (evento 1, DOC1).
Subsidiariamente, caso mantido o acórdão embargado, requer a aplicação do
acordo de não persecução penal (ANPP).
2. Razões de decidir
A defesa requer a aplicação do art. 366 do CPP, para que o processo e a
contagem do prazo prescricional continuem suspensos até que o embargante seja encontrado
e formalmente citado.
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380735 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta do extrato da ata da sessão de julgamento da apelação, o
colegiado rejeitou a preliminar em questão, por falta de amparo legal. O voto condutor,
proferido pelo Ministro Revisor Carlos Augusto Amaral Oliveira, consignou que não há
omissão na legislação processual penal castrense, a qual prevê expressamente o instituto da
citação por edital, o que impede a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Contudo,
discordo desse entendimento, pelos motivos que passo a expor.
A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de interpretação jurídica
que busca dar às normas infraconstitucionais um sentido compatível com as normas do texto
constitucional.
A interpretação sistemática consiste em analisar uma norma dentro do conjunto
do ordenamento jurídico, ou seja, examiná-la em relação às demais normas, princípios e
valores que integram o sistema jurídico como um todo. Assim, o dispositivo não é
interpretado de forma isolada. Ao contrário, seu sentido e alcance são definidos à luz da
coerência interna do ordenamento, preservando sua unidade lógica e evitando contradições.
O art. 292 do CPPM dispõe que “o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem
motivo justificado”. Entendo que esse dispositivo permanece válido, desde que seja
interpretado conforme a Constituição (art. 5º, LV) e levando-se em conta sua relação com a
teleologia do ordenamento jurídico processual penal como um todo (art. 500, III, "c", 1ª
parte, do CPPM, art. 564, III, "e", 1ª parte, do CPP, e art. 366 do CPP).
A citação é o ato que garante a observância do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição). Todo acusado deve ser informado da ação penal contra ele, seus
motivos, seu conteúdo e seu andamento. Somente após a ciência da acusação, a parte pode
exercer seu direito de defesa. A citação válida é pré-requisito para a instauração da ação
penal, vinculando o investigado à instância e aos direitos e deveres daí decorrentes. Ela
estabelece a relação processual.
A citação é de tal importância que tanto o CPP (art. 564, III, "e", 1ª parte)
quanto o CPPM (art. 500, III, "c", 1ª parte) consideram nulo o processo quando não há
citação. Mesmo com sentença transitada em julgado, essa nulidade pode ser reconhecida por
meio da revisão criminal ou da querela nullitatis (ação declaratória de inexistência ou
anulação de sentença).
O Judiciário tem o papel de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o principal objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da
sociedade tendo em vista a conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, impedindo
que pessoas de má-fé burlem a ação da Justiça. Contudo, também é seu dever impedir que o
sujeito seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se
defender.
Esse papel está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS
16), da Agenda 2030 da ONU, ao qual o Brasil aderiu e que tem como foco a promoção de
sociedades pacíficas e inclusivas, o acesso à justiça para todos e a construção de instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380735 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 366 do CPP foi alterado para garantir a ampla defesa a todos os acusados,
ajustando-se ao entendimento sobre a validade da citação por edital. O texto vigente dispõe:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar
prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
A redação atual desse dispositivo confirma que, uma vez realizada a citação por
edital, se o acusado não comparece nem constitui advogado, o processo e o prazo
prescricional ficam suspensos. A interpretação do art. 366 do CPP leva à conclusão de que a
citação ficta somente é admitida quando cumpre sua finalidade.
Se o acusado não é localizado para ser citado pessoalmente ou não responde à
citação por edital, ele também não será encontrado para cumprir a pena após a sentença
condenatória proferida à sua revelia. Mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado
do processo e a aplicação da lei penal, prejudicando a credibilidade da Justiça e
comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. O Judiciário dispende tempo e
serviço enquanto o processo se desenvolve em vão, abarrotando-se as pautas com
procedimentos que não trazem resultado prático, em situação de ofensa aos princípios da
instrumentalidade, da celeridade e da efetividade processual.
A falta de citação válida causa desequilíbrio entre acusação e defesa,
prejudicando o direito à informação e ao devido processo legal (art. 5º, LXIII, da
Constituição). A citação por edital, embora válida, somente será eficaz quando atingir seu
objetivo, ou seja, se o réu se apresentar ou nomear advogado. Caso contrário, torna-se um
procedimento burocrático sem efeito prático no processo penal.
Portanto, a interpretação literal do art. 292 do CPPM, que permitia a
condenação à revelia do acusado citado por edital, conflita com dispositivos da Constituição
Federal, com princípios processuais constitucionais, com a ODS 16 da ONU, e com
dispositivos da legislação processual penal infraconstitucional.
Ademais, a interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição e sua
interpretação sistemática, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não beneficia
apenas o réu. A suspensão da ação contra o acusado revel favorece a defesa, enquanto a
suspensão do curso da prescrição concede à acusação um mecanismo de combate à
impunidade.
No presente caso, após infrutíferas diligências para localizar o acusado, o juízo
determinou sua citação por edital, e nomeou a DPU para sua curadoria. Citado por edital, ele
não compareceu à audiência de qualificação, interrogatório e oitiva de testemunhas, o que
resultou em sua revelia, nos termos do art. 292 do CPPM. Por sua vez, a DPU, em suas
manifestações anteriores e nas razões recursais, requereu a suspensão do processo até que ele
fosse encontrado e citado pessoalmente, sustentando a incidência do art. 366 do CPP.
Apesar dos esforços para localizar o acusado e da sua citação por edital, esta se
mostrou inócua, pois poucas pessoas acompanham tais publicações, resultando em violação
dos princípios constitucionais mencionados.
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380735 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desse quadro, rejeito a incidência do art. 292 do CPPM e acolho a tese
defensiva de aplicação do art. 366 do CPP, por um motivo de ordem prática, qual seja, a falta
de resultado útil da condenação penal à revelia, e por ser a medida que mais se coaduna com
princípios basilares do processo penal.
O voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira nos Embargos (FO) n.º
0000016-73.2006.7.02.0202 (DJe 23/9/2010) adota o mesmo entendimento:
10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa.
Alinhando-me ao mencionado voto, compreendo que a declaração de revelia,
nos termos do art. 292 do CPPM, pressupõe a ausência deliberada do acusado dos atos
processuais indispensáveis à sua presença, apesar de haver sido devidamente citado. No
presente caso, a presunção de conhecimento da acusação, utilizada para justificar a revelia,
não se sustenta, pois o acusado foi citado por edital, mas não compareceu aos atos
processuais subsequentes nem realizou contato com a DPU. Assim, persiste a necessidade de
se garantir o pleno exercício do direito de defesa.
A incomunicabilidade entre o acusado e a defesa técnica compromete a
qualidade da defesa, impossibilitando a coleta de informações cruciais e a formulação de
estratégias adequadas. A mera citação formal não supre a necessidade de contato efetivo,
essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, considerando que esta Corte pode exercer o controle das normas
infraconstitucionais de forma difusa, reforço que o art. 292 do CPPM deve ser interpretado de
acordo com a Constituição.
Quanto ao pedido subsidiário formulado pela defesa, para que, no caso de
manutenção do acórdão embargado, seja oferecido ANPP, registro que essa matéria não
integra a divergência do julgamento e não foi suscitada na apelação.
Os embargos infringentes são recurso de fundamentação vinculada. Seu alcance
é restrito aos pontos em que houve divergência no julgamento não unânime, isto é, às
questões tratadas no voto vencido.
No caso, o recurso devolve ao colegiado apenas a tese vencida no acórdão
embargado — a aplicação do art. 366 do CPP, mediante interpretação conforme a
Constituição do art. 292 do CPPM. Não é possível ampliar o objeto do recurso para examinar
tema estranho à divergência.
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380735 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como o pedido de ANPP não integrou o voto vencido, não gerou dissenso no
julgamento da apelação e tampouco foi apresentado naquela fase recursal, sua análise
implicaria ampliação indevida do efeito devolutivo dos embargos infringentes, em desacordo
com a natureza desse recurso.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o acórdão embargado,
fazer prevalecer o voto vencido por mim proferido, a fim de declarar a nulidade do processo a
partir da citação por edital e, mediante interpretação conforme a Constituição do art. 292 do
CPPM, aplicar o art. 366 do CPP, determinando a suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional até a localização do embargante.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380735v6 e do código CRC 02719ad5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/02/2026, às 14:24:18
7000614-19.2025.7.00.0000
40001380735 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR